Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-59.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022187-59.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DINEIA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 700.836.571-34 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
D.M.C
.
contra sentença que julgou improcedente ação de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Serasa S.A. A autora alegou ausência de notificação prévia válida acerca de negativação oriunda de débito com a empresa
Energisa
, no valor de R$ 77,04, e requereu a condenação da ré por danos morais. O juízo de origem entendeu válida a notificação realizada por e-mail e reconheceu a regularidade da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, §2º, do
CDC
, pode ser validamente realizada por e-mail, e se, no caso concreto, restaram presentes os requisitos legais para legitimar a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, afastando a ocorrência de dano moral.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do
CDC
não exige forma específica, sendo válida a comunicação por e-mail, desde que comprovado o envio e a entrega ao servidor de destino, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A apelada comprovou documentalmente o envio da notificação para o endereço eletrônico fornecido pela própria consumidora à credora originária (
Energisa
), respeitando o prazo de dez dias entre a notificação e a inscrição.

A impugnação da apelante quanto à titularidade do e-mail é genérica e desacompanhada de prova idônea, não sendo suficiente para afastar a presunção de validade da comunicação eletrônica.

A jurisprudência atual reconhece que o uso de meios eletrônicos para notificação do consumidor é compatível com a evolução tecnológica e com a realidade das relações de consumo contemporâneas, não configurando violação ao princípio da isonomia.

Regularmente notificado e inscrito, não há falar em conduta ilícita da empresa de proteção ao crédito, tampouco em dano moral indenizável, conforme orientação da Súmula 359 do STJ.

Mantida a improcedência dos pedidos, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a notificação prévia ao consumidor realizada por e-mail, desde que enviada para endereço eletrônico informado à credora e comprovado o envio e entrega no servidor de destino.

A inscrição em cadastro de inadimplentes precedida de notificação válida configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

A impugnação genérica da titularidade do e-mail, desacompanhada de prova, não invalida a comunicação eletrônica.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
,
arts
. 6º,
III
e
VIII
, e 43, §2º; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 359 e 404; STJ,
REsp
2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 14.03.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2.129.143/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.12.2024;
TJMT
,
ApCiv
1028862-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCO
S
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
DINEIA
MARIA DA CONCEIÇÃO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Flávio
Miraglia
Fernandes, da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da presente
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos formulados
em
desfavor
de
Serasa
S.A.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese,
que a notificação via endereço eletrônico é inválida, pois contraria o princípio constitucional
da isonomia, uma vez que o acesso à tecnologia não é universal. Sustenta que a apelada não comprovou que o
e-mail
pertence efetivamente à apelante,
entendendo que a
notificação deve ser feita por correspondência postal. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a irregularidade da notificação e condenar a apelada ao pagamento de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, alegando a validade da comunicação eletrônica por e-mail ou SMS, desde que comprovados o envio e a entrega no servidor de destino. Argumenta que o endereço eletrônico foi fornecido pela própria consumidora através da credora
Energisa
, que possui seus dados cadastrais, e que a comunicação foi devidamente enviada e comprovada.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de apelação cível interposta por
Dineia
Maria da Conceição
contra sentença
que julgou improcedente
a
ação de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos
morais movida
em face de SERASA S.A.

A apelante alegou ter descoberto a existência de restrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato nº 00212106202308, no valor de R$ 77,04, oriundo de débito junto à
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, com vencimento em 04/09/2023. Sustentou não ter sido previamente notificada da inclusão, em violação ao artigo 43, §2º, do
CDC
, pleiteando o cancelamento do registro e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A ré contestou alegando ter enviado notificação prévia por
e-mail
em 08/01/2024, antes da disponibilização da dívida em 19/01/2024, sustentando a validade da notificação eletrônica.

Frustrada a conciliação, o magistrado julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da inscrição e a validade da notificação por e-mail
, nos seguintes termos:

“Vistos, etc...

DINEIA
MARIA DA CONCEIÇÃO, brasileira, solteira, desempregada, portadora do CPF nº 700.836.571-34, beneficiária da gratuidade da justiça, representada por seus advogados constituídos, ajuizou a presente
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de SERASA S.A., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 62.173.620/0001-80.

A autora alega que teve seu nome indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes mantido pela ré, referente ao contrato nº 00212106202308, no valor de R$ 77,04, oriundo de débito junto à
ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com vencimento em 04/09/2023. Sustenta que não foi previamente
notificada da inclusão de seu nome no cadastro restritivo, em violação
ao disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, o que caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Requereu assim a concessão da gratuidade da justiça, concessão de tutela provisória para exclusão da negativação, inversão do ônus da prova, o cancelamento dos registros referentes ao contrato nº 00212106202308, e a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

Ao receber a inicial, 28/06/2024, o juízo deferiu a gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova e concedeu a tutela provisória determinando a exclusão da negativação em 48 horas,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, além de designar audiência de conciliação.

Devidamente intimada, a requerida apresentou
contestaçãoalegando
ter enviado notificação prévia por e-mail para o endereço dineiamariadaconceicaoconceica@gmail.com em 08/01/2024, antes da disponibilização da dívida em 19/01/2024. Sustentou a validade da notificação eletrônica, bem como ponderou que o
CDC
exige apenas comunicação escrita, não especificando o meio; e pugnou pela aplicação da Súmula 385/STJ, sob o argumento de outras negativações contemporâneas no nome da autora, além da ausência de responsabilidades, vez que atua como mera
depositárioa
de informações fornecidas pelos credores. Requereu, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé e conduta predatória da patrona da autora.

Realizada audiência de conciliação, sem êxito.

A autora apresentou impugnação à contestação reiterando seus argumentos iniciais e impugnando a validade da notificação por e-mail.

No mais, não foram produzidas outras provas além das documentais já constantes dos autos, estando o feito maduro para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, as questões controvertidas são eminentemente de direito, envolvendo a interpretação do artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, a validade da notificação por meio eletrônico e a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

As provas documentais já produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória. Portanto, CONHEÇO do julgamento antecipado da lide.

Da relação de consumo

Restou incontroverso nos autos que se trata de relação de consumo, na qual a autora figura como consumidora por equiparação (artigo 17 do
CDC
) e a ré como fornecedora de serviços de informação e manutenção de cadastros de inadimplentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva dos órgãos mantenedores de cadastros para ações que questionam a regularidade das inscrições, conforme estabelecido no
REsp
nº 1.061.134/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

[...]

Da inversão do ônus da prova

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida na decisão saneadora, estando presentes os requisitos do artigo 6º, inciso
VIII
, do Código de Defesa do Consumidor.

A autora encontra-se em situação de hipossuficiência técnica, econômica e informacional em relação à ré, não possuindo meios de comprovar fato negativo (ausência de notificação). Por outro lado, a ré possui melhores condições técnicas e operacionais para demonstrar o cumprimento de sua obrigação legal de notificação prévia.

Da questão central: validade da notificação por e-
mail

A controvérsia central dos autos reside na validade da notificação prévia enviada por meio eletrônico (e-mail) para fins de cumprimento do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 43, §2º, do
CDC
estabelece que "a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele".

À vista do exposto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recente julgamento (
N.U
1016932-03.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28/05/2025), firmou tese no sentido de que "
É válida a notificação prévia ao
consumidor realizada por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado previamente
".

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que no
REsp
2.063.145/RS (Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 14/03/2024) reconheceu a validade da comunicação por e-mail, desde que comprovados o envio e a entrega no servidor de destino.

[...]

No presente caso, a ré comprovou documentalmente: - O envio de e-mail em 08/01/2024 para o endereço dineiamariadaconceicaoconceica@gmail.com; - O comprovante de entrega no servidor de destino; - A disponibilização da dívida no cadastro somente em 19/01/2024, respeitando o prazo de 10 dias.

O endereço eletrônico utilizado foi fornecido pela credora (
ENERGISA
), que possui os dados cadastrais da consumidora. A autora não negou expressamente ser titular do endereço eletrônico, limitando-se a impugnar genericamente a validade da notificação eletrônica.

Assim sendo, considerando a evolução jurisprudencial e o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconheço a validade da notificação por e-mail enviada pela ré, uma vez que foi enviada ao endereço eletrônico indicado pela credora,
Houve
comprovação do envio e entrega, foi respeitado o prazo mínimo antes da negativação, e atende ao requisito legal de comunicação "
por escrito
", nos termos da atual jurisprudência:

[...]

Quanto ao dano moral, conforme amplamente demonstrado, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes observou os requisitos legais, em especial o disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. A notificação prévia foi realizada por meio eletrônico (e-mail), enviada ao endereço fornecido pela própria consumidora à credora originária, e cuja entrega foi devidamente comprovada.

Dessa forma, não há que se falar em ilicitude na conduta da requerida, tampouco em violação a direito da personalidade da autora, inexistindo, portanto, os pressupostos para a configuração de dano moral indenizável.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a inscrição regular em cadastro de inadimplentes, precedida de notificação válida,
não configura, por si só, dano moral presumido
. Veja-se:

[...]

Na mesma linha, o
TJMT
tem reiteradamente decidido que,
não configurado vício na comunicação ao consumidor nem irregularidade na negativação
, inexiste o dever de indenizar:

[...]

Isto posto
, não há conduta ilícita a ser reconhecida que justifique a condenação por danos morais, pois a requerida cumpriu adequadamente sua obrigação legal de notificação prévia, atuando dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação consumerista e pela jurisprudência aplicável.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
declarar a regularidade da inscrição promovida pela ré SERASA S.A. quanto ao contrato nº 00212106202308
, e, consequentemente,
INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais
.

Revogo a tutela provisória anteriormente deferida, por superveniente improcedência do pedido principal.

Condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Consigno ainda que a autora é beneficiária da
AJG
, de modo que a condenação ficará suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC.
”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso arguindo
a
nulidade da notificação realizada por meio eletrônico
, por entender que tal forma de comunicação viola o
princípio da isonomia
, diante da
desigualdade de acesso à tecnologia pela população em geral
.

Argumenta ainda que não restou demonstrado nos autos que o endereço de e-mail utilizado pertence, de fato, à recorrente, razão pela qual defende a necessidade de que a notificação se dê por meio de
correspondência física
.

Ao final, pleiteia a
reforma da sentença
, com o
reconhecimento da invalidade da notificação
e a consequente
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais
.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do
decisum
. Alega que a
comunicação eletrônica por e-mail é válida
, desde que comprovado o envio e o recebimento no servidor de destino. Assevera, ainda, que o
endereço eletrônico foi fornecido pela própria consumidora à credora
Energisa
, a qual detém seus dados cadastrais, e que a notificação foi
regularmente
enviada e comprovada nos autos
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
reveste-se
de natureza
consumerista
, haja vista que a apelante figura como destinatária final dos serviços de proteção ao
crédito prestados pela parte apelada, enquadrando-se
, portanto, nas disposições dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em decorrência disso, a responsabilidade civil da apelada deve ser aferida à luz da teoria objetiva, consoante disciplina o artigo 14 do diploma consumerista, dispensando-se a demonstração de culpa para sua configuração. Exige-se, tão somente, a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Superadas essas premissas, importa destacar que a
controvérsia recursal

restringe-se
à validade da notificação prévia ao consumidor, exigida antes da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. A apelante sustenta que a comunicação realizada por e-mail seria inválida, por não atender às exigências legais, defendendo a necessidade de notificação por correspondência física.

Todavia,
não assiste razão à recorrente
.

É pacífico o entendimento de que a comunicação prévia ao consumidor pode ser
realizada por meio eletrônico,
seja via e-mail ou mensagem de te
xto (SMS),
desde que
comprovado o envio e a entrega ao servidor de destino
.

Com efeito, o §2º do artigo 43 do
CDC
estabelece:

“Art. 43.
O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...)

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. (
...)”
.

A interpretação desse dispositivo foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da

Súmula 359
, que dispõe:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito
a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

Tal exigência decorre do
direito fundamental à informação
, previsto no artigo 6º,
III
, do
CDC
, sendo corolário da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

Destaca-se, contudo, que a legislação
não impõe forma específica
para essa notificação, tampouco exige o envio com aviso de recebimento (AR). Nesse sentido, a
Súmula 404 do STJ
estabelece que
“é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
”

Reforça-se, ademais, o entendimento jurisprudencial no sentido de que:

“
A
legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes
” (
TJMT

1023945-53.2024.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/04/2025, publicado no
DJE
14/04/2025).

No caso concreto, verifica-se que a apelada
comprovou o envio da notificação prévia
acerca da iminente negativação, por meio do endereço eletrônico informado pela própria consumidora à credora
Energisa
, conforme
documento ID 298223889, pág. 8:

É inegável que, na atualidade,
o avanço tecnológico transformou a comunicação eletrônica em meio usual e eficaz
nas relações de consumo, garantindo agilidade, rastreabilidade e segurança na transmissão de informações, inclusive na comprovação do envio de notificações.

Nesse cenário, restou
evidenciado o cumprimento do dever legal de notificação
, o que afasta qualquer irregularidade na inscrição da negativação.

Ainda que se aplique a
inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º,
VIII
, do
CDC
, observa-se que a apelada
atendeu integralmente ao encargo probatório
, demonstrando documentalmente o envio da comunicação prévia, conforme exige a legislação.

Importa frisar que o e-mail utilizado para a notificação foi fornecido pela credora
Energisa
, que detém os dados cadastrais da apelante. A impugnação da parte autora, por sua vez, limita-se a uma
contestação genérica
, sem qualquer prova concreta de que o endereço eletrônico não lhe pertencia.

Quanto ao argumento de que a notificação por e-mail violaria o
princípio da isonomia
em razão da suposta
vulnerabilidade tecnológica
da consumidora, é de se destacar o recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
N
o contexto atual da sociedade
brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios
eletrônicos
".

(STJ -
REsp
: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024)

De igual modo, se a própria consumidora forneceu o e-mail à credora, não se pode presumir sua vulnerabilidade técnica, sendo esta passível de elis
ão mediante prova em contrário –
o que, reitere-se, não ocorreu.

Os precedentes mencionados pela apelante
,
embora
respeitáveis
, não refletem o entendimento atual e pacificado pelo STJ, especialmente em sede de
recurso especial repetitivo, razão pela qual deve prevalecer a jurisprudência da Corte Superior, com vistas à uniformização da interpretação da legislação federal:

“
É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
”.

(STJ -
AgInt
no
REsp

2
.
129
.143/
RS 2024/0081808-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJEN
27/05/2025)

Reconhecida, portanto, a validade da notificação eletrônica, impõe-se o
reconhecimento do exercício regular de direito
por parte da apelada ao proceder à negativação,
inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição regular em cadastro de inadimplentes, precedida de notificação válida, não configura, por si só, dano moral presumido, conforme ilustram os julgados a seguir:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - REALIZAÇÃO VIA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA FÍSICA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. - A negativação do nome do consumidor em razão de dívida supostamente não paga, deve ser precedida de notificação, nos termos do art. 43, § 2º do
CDC
, obrigação que compete à entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes - Não se mostra necessária correspondência física, diante do envio da comunicação por meio de correspondência eletrônica, para fins de notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2º do
CDC
, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao consumidor, considerada a decisão proferida pelo STJ no julgamento do
REsp
2 .063.145-RS -
A validade da comunicação prévia quanto ao lançamento do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes afasta qualquer possibilidade de ofensa à honra ou bom nome do consumidor
, bem como o direito ao pagamento de indenização a título de danos morais,
em relação ao órgão arquivista
.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50076184220218130290,
Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024
, grifo nosso
)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE MANTENEDORA DE CADASTRO. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
1
. É legítima a atuação de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes que reproduz informações oriundas de terceiros, sujeitando-se aos deveres legais inerentes ao serviço, inclusive quanto à notificação prévia do consumidor. 2.
A notificação prévia acerca da negativação pode ser realizada por meio eletrônico, desde que demonstrado o envio para o endereço disponibilizado pelo próprio consumidor. 3.
Não há dever de indenizar quando a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes se dá de forma regular, após comunicação válida
.
”
. (
TJ-MT
1028862-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no
DJE
29/05/2025
, grifo nosso
)

“
Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Inscrição em cadastro de inadimplentes e validade de notificação
por e-mail. Recurso não provido
.
[...]
.

5
. A notificação enviada via e-mail é válida e cumpre a obrigação legal de comunicação prévia ao consumidor.6.
Não há ilegalidade na inscrição do nome da autora, restando prejudicado o pedido de indenização por danos morais
.
7. Apelação cível não provida.
”
(TJ-PR 00019925820248160058 Campo Mourão, Relator.: Luciano Carrasco
Falavinha
Souza, Data de Julgamento: 09/06/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2025
, grifo nosso
)

Com essas considerações
,
não vislumbro fundamentos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem as relações de consumo.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrid
a por seus próprios fundamentos
.

Nos termos do art. 85, §

11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, observada a
suspensão da exigibilidade
, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §

3º, CPC).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025